Tribunal: TJDFT
Processo: 0749801-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal.
2. A impenhorabilidade das verbas alimentares comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, o que não é o caso dos autos. De acordo com a jurisprudência do STJ, “o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários, é excepcionado pelo § 2o do art. 833 do CPC/15, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícia” (AgInt no AgInt no AREsp 1.650.689/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi). Sendo assim, inadmissível a constrição no caso.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.